Tribunal: STF
Processo: AI 595707
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
   agravada que entendeu ser o recurso extraordinário intempestivo.
   Comprovação nos autos de interposição do recurso fora do prazo
   legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.